Tribunal: TCU
Processo: 033.645/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento a pedido de reexame interposto em face de deliberação que apreciou representação sobre irregularidades na contratação de licenças de produtos da marca Oracle e a execução de serviços.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por CMSD Tecnologia Ltda. em face do Acórdão 243/2022-TCU-Plenário , proferido em sede de pedido de reexame, o qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à embargante e aos interessados.